Tribunal: TJDFT
Processo: 0744899-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Execução penal. Prestação pecuniária. Valor. Redução. Capacidade econômica. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de redução do valor da prestação pecuniária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível reduzir o valor da prestação pecuniária para o mínimo legal considerando a situação econômica do apenado.
III. Razões de decidir
3. A prestação pecuniária, que é pena de natureza indenizatória, não guarda correspondência ou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, é definida com base em critérios distintos daqueles trazidos para as demais penas restritivas de direitos, e deve ser fixada de acordo com a capacidade econômica do condenado.
4. Estipulada a prestação pecuniária em valor que perfaz prestação mensal que corresponde a 1,4% da renda mensal informada pelo condenado, atende à sua capacidade econômica e ao caráter punitivo da pena, razão pela qual deve ser mantida.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 45, § 1o, e 297.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp 1839344/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/12/2019. TJDFT, Acórdão 1344429, 07041030820218070000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 27/5/2021.